Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718357-15.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DILMA BARBOSA DA SILVA DECISÃO Considerando a interposição de embargos de declaração referentes ao acórdão proferido no IRDR 21/TJDFT, DETERMINO que permaneçam os autos suspensos até o trânsito em julgado do referido acórdão. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator